Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-15.2009.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-15.2009.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, com alegação de vício no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, de fato, ocorreram vícios no julgado como alega a parte embargante ou se as alegações objetivam rediscutir o mérito do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de rediscutir o mérito da decisão, mas tão somente para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica a existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão do julgado.

5. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios concretos de obscuridade, contradição ou omissão."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1575475-9/01, Rel. Juiz Antônio Domingos Ramina Júnior, 12ª C. Cível, j. 06.02.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 01.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.491.953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0000045-15.2009.8.05.0053
, em que figura como embargante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
, e como parte embargada
MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça